Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF N. 949/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. O mero ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF) não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria. Pedido que deve ser formulado perante o órgão competente previsto na Lei n. 9.882/1999: o Supremo Tribunal Federal.
2. O agravo interno que ataca decisão interlocutória perde seu objeto caso seja julgado o mérito do agravo de instrumento antes de sua apreciação.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.